Tribunal: TCU
Processo: 037.407/2023-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Apuração em relação ao patrocínio, pela Caixa Econômica Federal, da mostra cultural denominada ¿O Grito!¿, no qual a própria empresa pública identificou ¿manifestação com viés político¿.

Inteiro teor:
Acórdão 1313/2024-TCU-Plenário Trata-se de representação formulada pela Deputada Federal Júlia Zanatta sobre possíveis irregularidades na Caixa Econômica Federal (Caixa) relacionadas ao patrocínio da mostra cultural denominada "O Grito!", com indícios de viés político. Considerando que a representante alegou que a mostra cultural, de autoria de Marília Scarabello, continha exposição da coleção "Bandeira", com estampas adulteradas da Bandeira do Brasil, imagens de pessoas públicas em situações vexatórias, apologia às drogas e promoção de partidos políticos; considerando que, em resposta à diligência, a Caixa informa que já comunicou à proponente o resultado do processo interno de apuração dessas irregularidades, qual seja: a) rescisão unilateral do Contrato 8216/2023; b) cobrança de ressarcimento do valor dispendido na primeira parcela paga (R$ 75.000,00); e c) aplicação da sanção de suspensão temporária de participação em licitação e de impedimento de contratar com a estatal por um ano; considerando que a Caixa comunicou que está revisando o processo de autorização do início das montagens de exposições em seus espaços culturais, a fim de reforçar procedimentos, controles de riscos e oportunidades na execução dos projetos patrocinados e, dessa forma, evitar prejuízos mercadológicos, financeiros, negociais, institucionais e de imagem para as partes; considerando que a Bandeira Nacional - como símbolo desta nação - é regulamentada pela Lei 5.700/1971 e que a violação às regras de sua utilização pode configurar contravenção; considerando que os pareceres uniformes da unidade técnica propõem o conhecimento da representação e a declaração de sua procedência, sem, contudo, determinar medidas corretivas em função das providências adotadas pela Caixa até o momento, sem prejuízo de informar o Ministério Público do DF e dos Territórios acerca das infrações tratadas nestes autos e de requisitar à estatal que informe ao TCU, no prazo de 90 dias, o resultado da revisão do processo de autorização do início das montagens de exposições culturais (peças 58 a 60); considerando que o TC Processo 037.455/2023-0 trata de Solicitação do Congresso Nacional sobre possíveis irregularidades em patrocínio do Governo Federal e da Caixa Econômica Federal, o qual foi sobrestado por meio do subitem 9.5 do Acórdão 124/2024-TCU-Plenário até a apreciação dos presentes autos, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 143, V, "a", 235, e 237, III e parágrafo único, do Regimento Interno do TCU e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: conhecer da presente representação e, no mérito, considerá-la procedente; determinar à Caixa Econômica Federal que informe a esta Corte de Contas, no prazo de 90 (noventa) dias, o resultado da revisão do processo de autorização do início das montagens de exposições em seus espaços culturais, com a finalidade de reforçar procedimentos, controles de riscos e oportunidades na execução dos projetos patrocinados; orientar a AudBancos a monitorar o cumprimento da referida determinação; informar o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios acerca desta deliberação para adoção das medidas eventualmente cabíveis em face dos fatos sugestivos de contravenção por uso inadequado do símbolo da Bandeira Nacional; informar a representante e a Caixa Econômica Federal acerca desta deliberação; juntar cópia desta deliberação ao TC Processo 037.455/2023-0 , para possibilitar o atendimento integral à Solicitação do Congresso Nacional; arquivar o processo. 1. Processo TC Processo 037.407/2023-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.5. Representação legal: André Yokomizo Aceiro (17.753/OAB-DF), Lenymara Carvalho (33.087/OAB-DF), Guilherme Lopes Mair (32.261/OAB-DF), Marcela Portela Nunes Braga (29.929/OAB-DF) e outros, representando a Caixa Econômica Federal. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.